Tribunal: TJES
Processo: 5014016-98.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014016-98.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: UBIRATAN LOPES JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE CRITÉRIO MATEMÁTICO FIXO (1/6) PARA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU DE ILEGALIDADE MANIFESTA. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO NOVO RECURSO. INVIABILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90), cuja pena foi fixada em 22 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, após redimensionamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus. O requerente busca novo redimensionamento da pena-base, sustentando que o aumento deve observar o critério de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em sede de revisão criminal, é possível redimensionar novamente a pena-base fixada pelo STJ, com a aplicação obrigatória da fração de 1/6 por vetorial negativa, sob o argumento de excesso e desproporcionalidade na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui cabimento excepcional, restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada.

4. A revisão da dosimetria da pena somente é possível em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, caracterizados por fundamentação abstrata ou manifesta desproporção entre as circunstâncias judiciais e a exasperação da pena.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC nº 666862/ES, já afastou a valoração negativa da personalidade e redimensionou a pena, validando expressamente a fundamentação concreta para a manutenção das demais vetoriais desfavoráveis, reconhecendo a legitimidade da discricionariedade judicial na exasperação.

6. O critério matemático de 1/6 ou 1/8 não é de aplicação obrigatória, constituindo mera referência doutrinária ou jurisprudencial, prevalecendo a análise casuística do julgador.

7. A pretensão do requerente traduz inconformismo com decisão já exaustivamente analisada em instâncias superiores, sem apresentação de prova nova ou ilegalidade manifesta, configurando tentativa de transformar a revisão criminal em novo recurso, hipótese vedada pela jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como novo recurso para rediscutir critérios de dosimetria já validados por instância superior.

2. O redimensionamento da pena, em sede revisional, somente é admissível em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica quando há fundamentação concreta para a exasperação.

3. O critério matemático de 1/6 para cada vetorial negativa não é obrigatório, prevalecendo a discricionariedade do julgador vinculada aos elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, I e IV; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA 29/01/2026

SEM SUSTENTAÇÃO ORAL

O SR . DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(PRESIDENTE):-

A doutora Priscila Ildefonso não esteve conectada por isso foi julgado sem a sustentação .

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5014016-98.2025.8.08.0000

REQUERENTE: UBIRATAN LOPES JUNIOR

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
UBIRATAN LOPES JUNIOR

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz – Tribunal do Júri, confirmada em grau de apelação pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90, à pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Posteriormente, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 666862/ES perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, pleiteando o redimensionamento da pena-base. A Corte Cidadã, em decisão monocrática da lavra do eminente Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do
writ
, mas concedeu a ordem, de ofício, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, redimensionando a reprimenda final do requerente para 22 (vinte e dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na presente ação, sustenta o requerente, em síntese, que (i) “
mesmo diante do afastamento do vetor negativo personalidade, a pena-base ainda está
muito acima do mínimo legal
”; e (ii) a exasperação não observou os critérios de razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais da própria Corte Superior, que sugerem a aplicação da fração de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial negativa.

Basicamente diante de tais argumentos, pugna pela procedência da revisão criminal para que a pena-base seja novamente redimensionada, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetorial desfavorável remanescente.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 15900366, opinou pelo
não conhecimento

do expediente e, no mérito, pela
improcedência
dos pedidos formulados.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, ao analisar a pretensão do requerente, verifica-se que seu inconformismo se volta exclusivamente contra a dosimetria da pena, especificamente quanto ao
quantum
de exasperação da pena-base.

O cerne de sua argumentação é que a pena, fixada em 22 (vinte e dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão pelo STJ, ainda se mostra excessiva, pois o cálculo não teria seguido o critério de 1/6 (um sexto) de aumento para cada uma das três circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime).

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018 –

destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Ocorre que, a matéria em questão já foi devidamente submetida e exaustivamente analisada por duas instâncias superiores, tanto por este Tribunal de Justiça, na apelação criminal nº 0001475-81.2017.8.08.0006, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 666862/ES.

Aliás, no julgamento do mencionado remédio constitucional, o Ministro Relator, embora afastando a valoração negativa da personalidade do agente, chancelou expressamente a manutenção das demais circunstâncias desfavoráveis, por entender que estavam amparadas em fundamentação concreta e idônea, extraída dos autos, e adotou os mesmos parâmetros de cálculo do acórdão objurgado.

Com efeito, a Corte Superior, ao readequar a pena, expressou que o critério matemático de 1/6 ou 1/8 não possui aplicação obrigatória, ressaltando que “
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos (...), só podendo ser alterado o quantum de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional
” (ID 15614572).

Assim, ao reduzir a pena proporcionalmente à exclusão de uma das quatro vetoriais negativas, o STJ realizou o ajuste que entendeu cabível, validando, por via de consequência, a proporcionalidade do restante da exasperação, amparada na gravidade concreta das circunstâncias judiciais remanescentes.

Denota-se, portanto, que a pretensão de agora aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma dessas vetoriais, ignorando a análise já feita pelo STJ, representa uma tentativa de rediscutir o mérito de uma decisão de Tribunal Superior por via transversa, o que é manifestamente incabível em sede de revisão criminal.

É dizer, a presente revisional não traz qualquer prova nova, nem aponta uma ilegalidade manifesta que não tenha sido objeto de deliberação, revelando o mero inconformismo do requerente com o
quantum
da pena, buscando transformar esta ação em uma nova instância recursal para debater critério de dosimetria já validado.

Neste sentido, sobreleva-se o pacífico entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado.
2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.
3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr
im nº
0025660-02.2020.8.08.0000; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Câmaras Cíveis Reunidas; J. 14.06.2021) –

destaquei.

Assim, diante da inexistência de qualquer novo elemento apto a modificar a conclusão já alcançada e devidamente fundamentada, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual já foi combatida em sede de recurso próprio e
habeas corpus
, impõe-se a improcedência da presente ação.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR NA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.